Tribunal: TJBA
Processo: 8004970-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004970-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE CARVALHO DE SANTANA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INÉRCIA ESTATAL APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE PRESO HÁ QUASE TRÊS ANOS. AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO HÁ MAIS DE CINCO MESES. DEMORA DESARRAZOADA
NA CONDUÇÃO DO FEITO
. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM CONCEDIDA,
APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME:
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente há quase três anos, pela suposta prática de homicídio qualificado. Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão da paralisação injustificada do feito por mais de cinco meses, após o encerramento da instrução e a conclusão dos autos para prolação da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a demora de mais de cinco meses para a prolação da decisão de pronúncia, após a conclusão dos autos para julgamento, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se tal circunstância autoriza a superação (mitigação) do enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) impõe que a prisão cautelar não se prolongue indefinidamente, configurando-se o constrangimento ilegal quando a mora processual decorre de inércia injustificada do aparelho estatal.
4. O enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, encerrada a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo, comporta mitigação em situações excepcionais de manifesta e desarrazoada demora na prolação da sentença, não atribuível à defesa.
5. A paralisação do processo por meses, após a conclusão dos autos para julgamento, transforma a custódia cautelar, de natureza instrumental, em verdadeira antecipação de pena, o que viola a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana.
6. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, embora não implique a revogação automática da custódia, reforça a caracterização da desídia estatal quando somada à paralisação injustificada do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
1. Configura constrangimento ilegal, por violação ao princípio da razoável duração do processo, a manutenção da prisão preventiva quando, encerrada a instrução criminal, os autos permanecem conclusos para julgamento por período desarrazoado, sem qualquer impulso oficial, caracterizando inércia estatal. 2. A Súmula nº 52 do STJ deve ser mitigada para reconhecer o excesso de prazo quando a demora injustificada ocorre na fase de julgamento, após o encerramento da instrução, sob pena de converter a medida cautelar em antecipação de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52; STJ, HC nº 879.319/ES; STF, ADI nº 6.581.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de nº 8004970-81.2026.8.05.0000, contra ato oriundo
da comarca de
Araci
/BA, tendo como impetrante
a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e como paciente,
LUIZ HENRIQUE CARVALHO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem, por unanimidade de votos.

Salvador, .